Tribunal: TJBA
Processo: 0762737-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0762737-92.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BESSA ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra a empresa BESSA ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - ME, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. Verifica-se controvérsia quanto à possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do representante legal do Município, nos termos exigidos pelo §1º do art. 485 do CPC. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, com a devida advertência, conforme estabelece o art. 485, §1º, do CPC (AgInt no AREsp 2100732/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). 4. No caso dos autos, a sentença de extinção foi proferida sem que conste a intimação pessoal do representante legal da Fazenda Pública, o que torna o decisum nulo, ante o descumprimento da formalidade legal indispensável. 5. A jurisprudência do TJBA também reconhece que, nos casos de extinção por abandono, a intimação pessoal do ente público é condição sine qua non para validade da sentença, não sendo suficiente a intimação por meio eletrônico ordinário ou ato ordinatório da serventia. 6. Impõe-se, pois, a anulação da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem e se proceda à intimação pessoal da parte autora, assegurando-lhe a oportunidade de impulsionar o feito antes de eventual extinção. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue execução fiscal por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, com a advertência expressa das consequências da inércia, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC.” Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0762737-92.2014.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como apelado, BESSA ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)